Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717453-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DARLAN GOMES DE ALMEIDA, contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0704135-06.2018.8.07.0004), ajuizada pela DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ. Na petição de ID 36086498, as advogadas do agravante, Julyanna Albuquerque, OAB/DF 65.030 e Eduarda Venancio, OAB/DF 66.878, informam que renunciaram ao mandato outorgado por DARLAN GOMES DE ALMEIDA, o qual já foi notificado e registrou ciência (IDs 36086500 e 36086499). É o relatório. Decido. Conforme o art. 112, do Código de Processo Civil, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Ou seja, constitui encargo dos patronos demonstrar que a parte foi cientificada quanto à extinção do mandato. De acordo com as imagens das telas do celular das requerentes, não é possível ter certeza de que o outorgante foi realmente notificado, tendo em vista que não há resposta escrita, bem como porque no perfil do telefone há uma imagem feminina. Ademais, não consta a informação de que ela terá o prazo de 10 dias para constituir novo advogado, cientificando a outorgante das consequências de eventual inércia. Assim, indefiro o requerimento de exclusão das advogadas do patrocínio da causa, devendo ser mantidos seus nomes no cadastro do sistema processual, até que se ultimem as providências legais. Aguarde-se o prazo para as contrarrazões na secretaria. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator